Tribunal: TJDFT
Processo: 0755220-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0755220-58.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CLAUDIA CARVALHO FRANÇA AGRAVADO: ELIANE FERREIRA JORGE ESTRELA DECISÃO As solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral, deverão ser realizadas até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do art. 109 do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 94 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF e § 1o do art. 4a da GPR 1029/2018. Com efeito, o pedido de ID 20902295 não merece acolhimento, pois realizado às 12:21, portanto, após a abertura da 13a Sessão Virtual. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator